Tribunal: TJDFT
Processo: 0729515-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DETERMINADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO AINDA NÃO CONCLUÍDO DEFINITIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO.
I. Não prospera o pleito de continuidade do cumprimento de sentença, ainda que parcial, na hipótese em que foi determinada a sua suspensão em agravo de instrumento cujo julgamento ainda não foi concluído definitivamente.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.